Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-64.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. TAXA MÉDIA DE MERCADO APLICADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO. INAPLICABILIDADE.
1. As instituições financeiras podem estipular juros superiores a 12% ao ano, pois não se lhes aplica o Decreto no 22.626/1933.
2. Nos termos da Lei n.o 10.931/2004, é autorizado a capitalização de juros, desde que previamente pactuadas
3. Para que haja a revisão das taxas de juros remuneratórios, é necessário comprovar a sua abusividade, assim compreendida quando fixada fora da média do mercado modalidade contratual, colocando o consumidor em desvantagem extrema.
4. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.
5. Deu-se provimento ao recurso.